Tribunal: TJDFT
Processo: 0731864-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 §1° CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, bem como admite certa flexibilidade, de modo que, caso seja demonstrado que o valor das astreintes se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterar, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.
2. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, mas visa persuadir o réu ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, garantindo a eficácia da tutela jurisdicional e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando caracterizada eventual exorbitância, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
3. In casu, o valor das astreintes fixado tornou-se desproporcional diante do contexto fático, sendo o valor estipulado elevadíssimo e desproporcional ao descumprimento temporário ocorrido.
4. Recurso conhecido e não provido.